Tribunal: STF
Processo: RE 87215
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
VALORIZAÇÃO DA AMAZONIA (DECRETO-LEI N 756, DE 11.08.69).
EMPREENDIMENTOS DECLARADOS PRIORITARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA
REGIAO. A AMPLA ISENÇÃO DO ART. 26 DESSE DIPLOMA LEGAL ABRANGE
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PUBLICOS, SALVO TAXAS
PORTUARIAS. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE SERVIÇOS DA
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS (SUFRAMA). SEGURANÇA
MANTIDA. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.